Tribunal: TJES
Processo: 5007784-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007784-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ATAIDE SCARDUA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. POSTES INSTALADOS EM PROPRIEDADE PARTICULAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a remoção de postes instalados no interior de imóvel urbano de titularidade do autor da ação originária, sob pena de multa, no prazo de 60 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição à concessionária do dever de remover os postes de energia elétrica instalados indevidamente no interior da propriedade particular do autor; e (ii) verificar a razoabilidade do prazo e das astreintes fixadas na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A instalação dos postes no interior do imóvel, em local que limita o exercício do direito de propriedade, configura irregularidade na prestação do serviço público, em afronta ao art. 25 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que exige a colocação do ponto de conexão no limite entre a via pública e o imóvel.
4.
A alegação da concessionária quanto à antiguidade da instalação não afasta sua responsabilidade objetiva, devendo esta adequar-se às exigências atuais da função social da propriedade.
5.
A responsabilidade pela remoção dos postes é da concessionária, sendo incabível a transferência do ônus ao particular, pois se trata de medida necessária para correção de irregularidade técnica no serviço público.
6.
O prazo de 60 dias para cumprimento da decisão é compatível com os prazos normativos para obras similares, e a multa diária de R$ 300,00, limitada ao valor da causa, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7.
Não se caracteriza a litigância de má-fé pelo simples exercício do direito de recorrer, inexistindo abuso processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A instalação de postes de energia elétrica no interior de imóvel urbano configura irregularidade técnica e afronta ao direito de propriedade.
10.
A concessionária deve arcar com os custos da remoção dos postes irregularmente instalados, sem repasse ao consumidor.
11.
A fixação de prazo de 60 dias para cumprimento da medida e multa diária limitada ao valor da causa revela-se adequada e proporcional.
12.
O exercício regular do direito de recorrer não configura, por si só, litigância de má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
E
DP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. decisão (fls. 117-119 do evento 13748906), proferida pela douta magistrada da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5002454-16.2024.8.08.0069, movida por
ATAÍDE SCÁRDUA
em desfavor da concessionária ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
está sendo imposto a determinado usuário o ônus da
instalação de rede de energia elétrica, de que tem proveito toda a comunidade local, ensejando, sob este aspecto, ofensa ao princípio da isonomia, visto que não se trata de um pedido voltado para a melhoria do fornecimento de energia elétrica em sua unidade de consumo. A questão enfrentada não decorre da relação de consumo entre a ré e a autora, sob o aspecto do fornecimento de energia elétrica, mas no que concerne ao direito de propriedade
” (fl. 118 do evento 13748906).

Asseverou que “
não há dúvidas de que o serviço prestado pela ré não é adequado, considerando
que o acervo fotográfico que acompanha a petição inicial (ID 47124960) evidencia que seus postes se encontram localizados dentro do terreno da parte autora, limitando o exercício do direito à propriedade.”
(fl. 118 do evento 13748906).

Por isso, determinou que “
a concessionária ré promova, no prazo de 60 (sessenta) dias, a remoção/deslocamento dos
postes que se encontram dentro do imóvel da parte autora indicado na inicial, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao valor da causa.
” (fl. 119 do evento 13748906).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, considero que os elementos fotográficos de fls. 42-44 do evento 13748906 clarificam que a EDP instalou 02 (dois) postes de energia dentro do terreno do agravado situado na Rua Iguatama, S/N, Balneário de São João, Marataízes-ES (fl. 20 do evento 13748906).

Chama à atenção que as fotografias colacionadas pela agravante à fl. 08 do evento 13748904 não respaldam a versão de que os postes foram colocados rente à cerca do terreno, já que as fotos não foram juntadas em sua integralidade.

Nesse contexto, constata-se que a agravante descumpriu a regra do art. 25 da Resolução nº 1.000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), na medida em que o ponto de conexão não está localizado no limite da via pública com o imóvel, sendo que não cuida de área rural, mas sim urbana.

Na realidade, como bem registrou a juíza de primeira instância, “
a ré está restringindo, sem necessidade, o exercício do direito individual da parte autora de propriedade, já que o poste poderia estar / ser instalado na divisa dos imóveis.
” (fl. 118 do evento 13748906).

A má localização, que gera restrição ao direito do proprietário, impõe o ônus da remoção à concessionária, sem custos ao consumidor. A alegação de que a instalação é antiga (anterior a 2008) não afasta a obrigação, visto que a atividade de distribuição de energia elétrica, submetida ao regime de responsabilidade civil objetiva (art. 37, §6º, CF), deve se adequar às necessidades contemporâneas da função social da propriedade. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame1. Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando a ré a restituir o valor pago pela remoção de um poste e a indenizar por danos morais. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em (I) determinar a responsabilidade pelo custeio da remoção do poste de energia elétrica; (II) verificar a configuração de danos morais indenizáveis; (III) o acerto do quantum indenizatório, arbitrado em R$ 5.000,00. III. Razões de Decidir
3. A instalação do poste em local que impede o uso regular da propriedade configura irregularidade e falha na prestação do serviço. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessionária deve arcar com os custos da remoção quando há restrição indevida ao direito de propriedade.
5. A situação experimentada pelo autor supera o mero dissabor cotidiano, caracterizando a ocorrência de dano extrapatrimonial em razão do desvio produtivo. lV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instalação de poste em local inadequado configura irregularidade técnica. 2. A concessionária deve arcar com a remoção sem ônus ao consumidor. 3. O valor da indenização por danos morais não comporta redução. Legislação Citada:CC, art. 186; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 22; L. Estadual nº 12.635/2007, art. 1º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 110, § 3º, I. (TJSP; Apelação Cível 1000239-02.2024.8.26.0404; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 24/09/2025; Data de Registro: 24/09/2025) (TJSP; AC 1000239-02.2024.8.26.0404; Nuporanga; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 24/09/2025)

Acrescente-se, ainda, que o prazo de 60 (sessenta) dias conferido pelo juízo de origem para o cumprimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada é razoável e proporcional à grandeza do serviço, bem como as astreintes, fixadas no valor diário de R$ 300,00 (trezentos reais) e limitadas ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A própria regulamentação invocada pela EDP estabelece o prazo de até 60 (sessenta) dias para obras de conexão que envolvam, inclusive, a substituição de poste ou estruturas de rede em baixa tensão, desde que satisfeitas as condições do (art. 88, inciso I, da Resolução nº 1.000/21 da ANEEL).

A agravante não demonstrou que a obra em questão se enquadra nas hipóteses de maior complexidade para o elastecimento do prazo, nem que os 60 (sessenta) dias seriam, de fato, inviável logisticamente.

Por fim, não merece prosperar a tese de que a concessionária agravante deve ser considerada como litigante de má-fé, já que não se pode ceifar da parte o direito de interpor recursos em face das decisões que foram prejudiciais aos seus interesses. Nesse posicionamento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE PRESERVADA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E RECUSA. DESNECESSIDADE. REGRA GERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA [...]
3. Inexiste litigância de má fé quando a parte utiliza dos meios de defesa legalmente admitidos pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 17, do CPC⁄73 e art. 81, do CPC⁄15.
(TJES, Classe: Apelação, 35120004482, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 10/08/2016)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. – Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, as decisões proferidas liminarmente em agravo de instrumento passaram a ser recorríveis por agravo interno, não mais subsistindo a vedação contida no artigo 527, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, segundo a qual a decisão liminar somente seria passível de reforma quando do julgamento do agravo. Preliminar de não cabimento do recurso rejeitada. 2. – Da peça recursal extrai-se a existência de elemento discursivo nas razões aduzidas, havendo, sim, demonstração de inconformismo com a decisão objurgada. Preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade rejeitada. 3. – Não há falar em atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento quando não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
4. – A parte insatisfeita com o provimento judicial tem o direito de contra ele se insurgir por meio de recurso, não podendo esse direito ser visto como abuso, se não há provas contundentes nesse sentido.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048169003083, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 17/02/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.